Tribunal: TJMT
Processo: 1008368-37.2019.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1008368-37.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Direito de Greve]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO nº 1008368-37.2019.11.0000 – ID nº 42187960

AGRAVANTE
: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO – SINTEP-MT

AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO INTERNO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/ PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA - PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PARA DECLARAR ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE DE MOVIMENTO GREVISTA – DESCONTOS NOS DIAS TRABALHADOS E POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO – AÇÃO ORIGINÁRIA – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 932 DO CPC/15 E DA SÚMULA 568/STJ – ANALOGIA E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO –

JULGAMENTO ALÉM DO PEDIDO – ADEQUAÇÃO DO JULGADO – DECOTE DA PARTE
EXTRA PETITA
- ESTRITO LIMITE DO PEDIDO FORMULADO NA INICIAL

- ALEGAÇÃO DE

INÉPCIA DA INICIAL ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS DE

DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – PARTE DE RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – DESCABIMENTO – ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC/15

– AGRAVO INTERNO PROVIDO EM PARTE APENAS PARA EXCLUSÃO DA PARTE
EXTRA PETITA.

Em se tratando de decisão monocrática advinda de ação originária, aplica-se por analogia o disposto no
artigo 932, inciso V do CPC/15
e
Súmula 568 do Colendo STJ
, desde que não haja prejuízo à ampla defesa, que não é o caso, uma vez que as matérias trazidas na ação originária serão levadas a julgamento colegiado através do presente agravo interno, suprindo qualquer alegação de violação a dispositivo legal ou constitucional.

O juiz está adstrito ao pedido e não pode, nos termos da norma processual, conhecer de questões não foram suscitadas pelas partes. Eventual excesso verificado na sentença não acarreta nulidade, sendo viável sua adequação aos limites do pedido. Caso dos autos, em que a parte autora não requereu a declaração de ilegalidade da greve, mas apenas a obrigação de não fazer consistente em que a parte requerida
se abstenha de praticar quaisquer condutas caracterizadas como piquetes e que impeçam a entrada de alunos e Servidores nas Escolas Estaduais, ou que de alguma forma impossibilite o pleno exercício das atividades dos Servidores que não aderiram ao movimento de greve, sob pena de multa diária.
Com isso, dá-se parcial provimento ao recurso apenas para decotar a parte
extra petita
da decisão monocrática.

Se a parte agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada e não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC/15, o agravo interno não deve ser provido neste ponto.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO nº 1008368-37.2019.11.0000 – ID nº 42187960

AGRAVANTE
: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO – SINTEP-MT

AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de
Agravo Interno de ID nº 42187960
interposto pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO – SINTEP-MT
em face

da decisão monocrática que
JULGOU PROCEDENTE

a
Ação Civil Pública de Obrigação de Não Fazer com Pedido de Tutela de Urgência nº 1008368- 37.2019.8.11.0000
para declarar ilegal e abusivo o movimento grevista em questão, com permissão de eventual desconto de dias não trabalhados pela adesão à greve, ressalvada a possibilidade de acordo de compensação.

No mais, o
SINTEP-MT
foi condenado no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa corrigido.

Insatisfeito com a decisão, assevera o agravante que em se tratando de decisão monocrática advindo de ação originária, não se aplica o disposto no
artigo 932, inciso V do CPC/15
e
Súmula 568 do Colendo STJ
, sob o argumento de que tais dispositivos legais autorizam o provimento de recurso, de forma monocrática, apenas e tão somente quando a decisão
contrariar SÚMULA dos Colendos Tribunais Superiores (STF ou STJ) ou do próprio Tribunal de Justiça, que não é o caso.

Pondera que o objeto da inicial era apenas e tão somente a determinação de obrigação de não fazer ao Sindicato, para que o mesmo se abstivesse de praticar condutas caracterizadas como piquetes e que impedissem o acesso de servidores e alunos às escolas estaduais. Nada mais.

Afirma que a ação que discute a (i) legalidade da greve tramita sob o
nº 1008712-18.2019.8.11.0000
e ainda aguarda julgamento. Assim sendo, ao deferir pedido que não foi sequer formulado pelo Estado e ao declinar fundamentos jurídicos totalmente divorciados da discussão travada nos autos, a decisão monocrática deixa entrever a parcialidade da douta Julgadora, cuja predisposição em declarar a greve ilegal é incontida. Também por esse motivo, a decisão é nula de pleno direito.

Adiante, faz um resumo suscito dos fatos, informando que em momento algum descumpriu ordem judicial, uma vez que o agravante organizou um ato público com os profissionais que estavam em greve, em frente não de escola, mas da
Secretaria de Estado de Fazenda
.

Sustenta que a manifestação dos trabalhadores foi realizada de forma pacífica e ordeira, dentro dos limites do exercício do direito de expressão, assegurado na Constituição da República. Não houve obstáculo ao acesso e nem agressão aos servidores do órgão ou aos contribuintes. Tampouco houve prejuízo ao patrimônio público.

E continua. Aduz que a fim de evitar o diálogo com os grevistas, o Secretário de Estado de Fazenda determinou o encerramento antecipado do expediente. E o agravado veio em juízo, de má-fé, alegar que houve “piquetes” e “descumprimento de ordem judicial”.

Defende que não obstante a manifestação não ter ocorrido na porta de nenhuma unidade escolar e não ter havido impedimento a acesso de nenhum servidor, a multa foi majorada de R$ 10 mil para R$ 20 mil reais diários, para o caso de descumprimento.

Questiona ainda a afirmação que a
preliminar de inépcia da inicial se confunde com o próprio mérito da ação. Na concepção do agravante tal argumento não procede. Primeiro porque a inicial é realmente inepta, uma vez que da narração dos fatos não decorre logicamente o pedido, bem como a inicial não imputa nenhum ato ao agravante. Narra apenas que professores estariam sendo impedidos de adentrar aos estabelecimentos escolares e de exercer suas atribuições legais em razão do fechamento das escolas por servidores grevistas.

No mérito, informa que o princípio da congruência impõe ao julgador o dever de decidir a demanda nos estritos limites do pedido formulado na inicial, sendo vedado que a sentença conceda direito de natureza diversa do que foi postulado, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do demandado, sob pena nulidade, nos termos do artigo 141 e 492 do CPC/15.

Invoca também que diante do pedido formulado na inicial, não poderia a r. decisão agravada declarar a legalidade ou não da greve, somente podendo se pronunciar: 1) sobre a licitude ou não de atos tendentes impedir o acesso ao local de trabalho e 2) sobre a responsabilidade ou não do requerido em relação aos esses atos.

No mais, pretende que ao julgar a ação, o órgão colegiado acolha a defesa e
declare a inépcia da inicial, com a consequente extinção do feito sem resolução de mérito
. Sucessivamente,
caso adentre ao mérito, que julgue a ação improcedente porque não há provas nos autos de que o agravante impediu o acesso de servidores ou alunos nas unidades escolares
.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, bem como prequestiona dispositivos legais:
artigo 932, inciso V; artigo 141; artigo 331, inciso I; e artigo 492, todos do CPC/15.

A tutela de urgência foi deferida no
ID nº 8228581
.

Contra a decisão que deferiu a tutela de urgência foi interposto o
Agravo Interno de ID nº 10041983
, o qual foi declarado inadmissível no
ID nº 22679020
.

A decisão monocrática de mérito foi proferida no
ID nº 38914042
, dando ensejo ao presente agravo interno.

Instada a se manifestar, em
22/07/2020
, a douta Procuradoria-Geral de Justiça apresentou seu parecer no ID nº 47254478, opinando pelo desprovimento do recurso.

As contrarrazões vieram no
ID nº 47869482
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a peça recursal em todos os seus termos.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVO INTERNO nº 1008368-37.2019.11.0000 – ID nº 42187960

AGRAVANTE
: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO – SINTEP-MT

AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de
Agravo Interno de ID nº 42187960
interposto pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO – SINTEP-MT
em face

da decisão monocrática que
JULGOU PROCEDENTE

a
Ação Civil Pública de Obrigação de Não Fazer com Pedido de Tutela de Urgência nº 1008368- 37.2019.8.11.0000
para declarar ilegal e abusivo o movimento grevista em questão, com permissão de eventual desconto de dias não trabalhados pela adesão à greve, ressalvada a possibilidade de acordo de compensação.

Pois bem
.

De início, vale salientar
que em se tratando de decisão monocrática advindo de ação originária, aplica-se por analogia o disposto no
artigo 932, inciso V do CPC/15
e
Súmula 568 do Colendo STJ
, desde que não haja prejuízo à ampla defesa, o que não é o caso.

No caso em discussão, não haverá prejuízo ao agravante, uma vez que as matérias trazidas na ação originária serão levadas ao julgamento colegiado através do presente agravo interno, inclusive sendo permitida a sustentação oral das partes, o que por si só, suprirá eventual alegação de violação a dispositivo legal ou constitucional.

Sobre o julgamento monocrático, de

ANTONIO CARLOS DE ARAÚJO CINTRA
/
CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO
/
ADA PELLEGRINI GRINOVER:

O fato é que o aumento expressivo no número de demandas, não só no Brasil, mas no mundo, somado à lentidão na prestação jurisdicional, tem feito com que nações, com contencioso judicial tradicionalmente colegiado, abrissem a possibilidade do julgamento ser efetuado por um único juiz, como ocorreu na Itália a partir de 1998
(Cintra, Grinover, Dinamarco. Teoria Geral do Processo. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 188).

Desta forma, não há que se falar em ofensa ao princípio da colegialidade.

No mérito, procede em parte a alegação do agravante, uma vez que, muito embora os fundamentos apresentados na decisão monocrática se deram dentro dos limites da causa de pedir e do pedido, certo é que a decisão não observou o requerimento final trazido na inicial pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, condenando o Sindicado
além dos estritos limites do formulado naquela exordial, conforme veremos:

“(...)
VI - PEDIDOS

Ante o exposto, o Estado de Mato Grosso requer:

i) Seja recebida a presente ação e,
liminarmente, concedida tutela provisória de urgência
para determinar que o
Sindicato promovido se abstenha de praticar quaisquer condutas caracterizadas como piquetes e que impeçam a entrada de Servidores e Alunos nas Escolas Estaduais, ou que de alguma forma impossibilite o pleno exercício das atividades dos Servidores que não aderiram ao movimento de greve, sob pena de pagamento de multa diária no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo da fixação de outras medidas coercitivas
;

ii) No mérito, seja
confirmada a tutela de urgência
e, em consequência, seja
julgado procedente o pleito
ora formulado, de modo a fixar a obrigação de não fazer ao Sindicato Promovido, para que se abstenha de praticar qualquer conduta configuradora de piquete

(...)”
.
ID nº 8161841
.

Por outro lado, ao analisar e julgar a

Ação Civil Pública de Obrigação de Não Fazer c/c de Tutela de Urgência nº 1008368-37.2019.8.11.0000
, decidi da seguinte forma (
ID nº 38914042
)
:

“
Vistos etc.

Trata-se de Ação Civil Pública de Obrigação de Não Fazer, com Pedido de Tutela de Urgência movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor do
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO – SINTEP
.

Em suma, aduz o autor que, em
22/05/2019
, o
Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso – SINTEP/MT
enviou ao Estado de Mato Grosso o
Ofício n° 197/2019/SGER/SINTEP-MT,
notificando o Ente Público acerca da aprovação, em Assembleia Geral da categoria, da greve geral por tempo indeterminado, a ser iniciada no dia
27/05/2019
.

Assevera o autor que o citado Ofício informa que a greve seria deflagrada, dentre outros motivos, em razão da discordância da categoria com as políticas do Governo do Estado relativas ao pacote de medidas do ano de 2019, especialmente no tocante à recusa da pauta salarial da categoria. Ato contínuo, conforme previsto, a categoria efetivamente iniciou a greve no dia
27/05/2019
.

Todavia, surgiram relatos e denúncias noticiando que, em determinadas Escolas Estaduais, professores que não adeririam ao movimento grevista estariam sendo impedidos de ingressar nas Instituições de Ensino e ministrar suas aulas, na medida em que os Servidores Grevistas estariam fechando os portões das Escolas.

Pondera o autor que diante da situação, alguns professores registraram
boletins de ocorrência
denunciando o evidente abuso do exercício do direito de greve. Tal situação, inclusive, foi extensamente noticiado na mídia mato-grossense, a exemplo do que ocorreu na
Escola Estadual Marcelina de Campos
, localizado no Bairro Santa Amália, em Cuiabá.

Alega ainda que a mesma situação foi verificada na
Escola Estadual Ulisses Cuiabano
, em que o Servidor Juacy Francisco Almeida Dutra registrou Boletim de Ocorrência relatando que servidores grevistas o impediram de exercer suas funções.

Informa também, que a situação mais grave ocorreu na
Creche Maria Eunice
, em que professores, com vestimentas do Sindicato requerido, segundo denúncias da mãe de uma aluna, teria ameaçado pais e professores no intuito de forçar a adesão à greve.

Deste modo, entende que é possível observar que o Sindicato esteja utilizando-se da nefasta prática denominada
“piquete”
, obstando o direito de Servidores que não aderiram à greve de ministrar suas aulas, compelindo-os por meio de conduta ilícita a abraçar o movimento, prejudicando, por via oblíqua, o direito à Educação dos alunos da Rede Estadual de Ensino, bem como a devida utilização do patrimônio público.

No mais, declara que não restou alternativa ao Estado senão ingressar com a presente ação, com o fito de tutelar o Direito à Educação e o patrimônio público estadual, no intuito de obstar a conduta abusiva do Sindicato autor.

Por fim, pretende a concessão de tutela de urgência a fim de determinar para que o Sindicato promovido se abstenha de praticar quaisquer condutas caracterizadas como piquetes e que impeçam a entrada de alunos e Servidores nas Escolas Estaduais, ou que de alguma forma impossibilite o pleno exercício das atividades dos Servidores que não aderiram ao movimento de greve, sob pena de multa diária no importe de R$10.000,00 (dez mil reais).

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência foi deferido no
ID nº 8228581
, oportunidade em que foi determinada a citação do SINTEP e posterior vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.

O SINTEP apresentou sua defesa no ID nº 8521134, apresentado a preliminar de inépcia da inicial e, no mérito, rebateu a peça inicial em todos os seus termos.

Do deferimento da tutela de urgência, a parte requerida interpôs o
Agravo Interno
de
ID nº 10041983
, o qual fora declarado inadmissível no
ID nº 25115469
.

Dado vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça, esta permaneceu inerte (
ID nº 28844950
).

É o relatório.

D E C I D O.

Quanto a inépcia da inicial, o SINTEP limitou-se a discorrer sobre o impedimento dos professores adentrarem nas escolas, bem como afirmou que não é de sua responsabilidade os atos individuais e voluntários de terceiros, ainda que esses terceiros fossem seus direitos.

A meu viso, tal preliminar se confunde com o próprio mérito da ação, o qual adiante será analisado.

De início, valho-me da tutela de urgência por mim proferida para subsidiar este julgamento monocrático – até porque, vários questionamentos trazidos nos autos foram apreciados de forma clara e objetiva naquela decisão interlocutória, cujo fragmento transcrevo:

“
(...) É sabido que as tutelas de urgência no âmbito do processo civil, dentre elas, a tutela antecipada, encontra raiz no preceito do artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Com efeito, para o deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, o requerente deve demonstrar a presença dos requisitos autorizadores, quais sejam: “probabilidade do direito invocado” e o “perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”, conforme prescreve o artigo 300 do CPC/15.

Registra-se, desde logo, que o artigo 9º da Constituição Federal dispõe que é assegurado o direito de greve, cabendo aos trabalhadores decidirem sobre a oportunidade de exercê-lo e quais interesses serão defendidos por tal direito. Todavia, o § 1.º do aludido artigo, preconiza que lei definirá quais são os serviços essenciais, dispondo sobre o atendimento às necessidades inadiáveis da comunidade.

“Art. 9º É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender.

§ 1º A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.”

Ademais, a jurisprudência e a doutrina jurídica entendem que o direito de greve dos servidores públicos deve sofrer restrições em decorrência do princípio do interesse público, muito mais ainda em se tratando de professores.

De igual sorte, o entendimento jurisprudencial e doutrinário é no sentido de que enquanto não for editada lei específica para regular o exercício do direito de greve do servidor público, mostra-se perfeitamente aplicável, por analogia, a Lei nº 7.783/89.

Na lição de SÉRGIO PINTO MORAES:

“O parágrafo 1 do artigo 9º da Constituição Federal de 1988 não proíbe a greve em atividades essenciais, apenas determina que a lei vá definir os serviços ou atividades essenciais, o que foi feito pelo art. 10 da Lei n 7783/89”. (Direito do Trabalho, 2011, p.875).

Não é de se olvidar que o artigo 7º da Lei 7.783/89 dispõe que nos serviços ou atividades essenciais, os sindicatos, os empregadores e os trabalhadores ficam obrigados, de comum acordo, a garantir, durante a greve, a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.

Cumpre ressaltar que os serviços públicos essenciais são aqueles nos quais se atribuem todo o desenvolvimento de uma sociedade. Assim, a falta ou interrupção de tais serviços geram verdadeiras catástrofes.

Frise-se, por oportuno, que a Constituição Federal, dando à educação definição como direito social de todos e dever do Estado e da família, cuja prestação deve ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade para pleno desenvolvimento da pessoa e seu preparo ao exercício da cidadania, obviamente lhe deu, por essa especial conotação, definição como atividade essencial.

Em razão disso, nesta fase de prelibação, compete analisar se a greve deflagrada pelos sindicalizados foi, ou não, precedida das formalidades pertinentes, dentro dos limites estabelecidos pela lei de regência.

Com efeito, a comunicação prévia do movimento de greve deve revestir-se de formalismo, devendo necessariamente conter a justificação da causa, o lapso de paralisação das atividades, além de aclarar a forma do atendimento emergencial no período do movimento paredista.

In casu, a priori, pelo que se denota, não foi assumido nenhum compromisso pelo SINTEP no sentido de manter em atividade servidores suficientes à prestação em caráter regular e contínuo de urgência, a exemplo das creches e escolas de ensino fundamental.

Pelo Contrário, há fortes indícios de que o SINTEP vem utilizando a prática denominada “piquete”, impedindo os professores que não aderiram à greve de exercer suas funções de ministrar suas aulas, bem como ameaçando pais e professores no sentido de adesão à greve, conforme Boletins de Ocorrência de fls.20/31 - IDs

816142/8161846, portanto,

prejudicando, por via oblíqua, o direito à Educação dos alunos da Rede Estadual de Ensino, o que evidencia de forma patente a probabilidade de direito e a relevância da fundamentação.

Vale destacar ainda que, em se tratando de serviço público essencial à população infantil e infanto-juvenil, o direito constitucional de greve dos professores do ensino fundamental e dos professores e servidores das creches há de ser interpretado com ressalvas, pois não se pode conceber que se converta em prerrogativa autoritária e em prejuízo das justas expectativas dos administrados, em especial dos alunos.

E não é só isso. Há de se ponderar que a paralisação integral dos professores implica em prejuízos de difícil reparação à sociedade, notadamente o atraso no calendário escolar previsto para cumprimento da programação pedagógica do ano letivo, colocando em risco a formação educacional.

Desse modo, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência diante da presença dos requisitos legais.

Assim, determino que o SINTEP se abstenha de praticar quaisquer condutas caracterizadas como piquetes e que impeçam a entrada de alunos e Servidores nas Escolas Estaduais e Creches, ou que, de alguma forma, impossibilite o pleno exercício das atividades dos servidores que não aderiram ao movimento de greve, sob pena de multa diária no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), até o limite de 60 (sessenta) dias, em caso de descumprimento da ordem judicial (...)".

Conforme denota-se, o exercício do direito de greve, assegurado aos trabalhadores na Constituição Federal, está regulamentado pela
Lei nº 7.783/89,
que objetiva coibir o abuso e, se for o caso, garantir o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, quando a greve afetar serviços ou atividades essenciais. Assim, uma vez deflagrada a greve, presume-se que tenha a categoria profissional observado as exigências legais para tanto instituídas

A par disso é que o
artigo 11 da Lei 7.783/89
dispõe que:

"Art.11. Nos serviços ou atividades essenciais, os sindicatos, os empregados e os trabalhadores ficam obrigados, de comum acordo, a garantir, durante a greve, a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.

Na concepção de
SAMANTA DE LIMA SOARES:

"Os serviços considerados essenciais não podem ser totalmente paralisados, pois envolvem diretamente a garantia de direitos civis.
São eles: transportes públicos, hospitais, escolas, empresas de energia elétrica, saneamento básico, assim como policias e bombeiros, entre outros
. Ao aderir a este tipo de movimento, de forma total ou em desacordo com a lei, os trabalhadores podem incorrer em abuso do direito de greve, trazendo à coletividade prejuízos, muitas vezes irreparáveis."
(SOARES, Samanta de Lima. Abuso do direito de greve. Administradores. Abril de 2010 em < http://www.administradores.com.br/informe-se/informativo/o-abuso-do-direito-de-greve/32714/>)

Ainda, na definição de
CARLOS AUGUSTO SOARES N. MARTINS:

"(...) observa-se que havendo greve envolvendo serviços ou atividades essenciais e nesta não forem obedecidas as regras concernentes a continuidade das atividades essenciais e necessárias à sociedade, deverá ser a greve considerada abusiva e, portanto ilegal, dando azo à contratação por parte do empregador de força laboral suplementar para atender serviços necessários à garantia da continuidade dos serviços e atividades de interesse público consideradas essenciais, sob pena, de o Poder Público intervir, por força do disposto no art. 12 da Lei de Greve,"
(N. MARTINS , Abuso no Direito de Greve e sua Relação com a Paralisação das Atividades Essenciais - VuaJus - maio 2008 p.2

- http://www.viajus.com.br/viajus.php).

Como observado, a greve perante os serviços essenciais ganha uma certa notoriedade devido ao seu alto grau de relevância face à sociedade, devendo aqueles serem assegurados, visto que o abuso de greve nesta situação pode conduzir à paralisação da vida socioeconômica, quando não, expõe a vida dos cidadãos ao perigo ou condições vexatórias, ferindo o princípio da dignidade humana.

A situação em questão ganha maior relevância, pois se trata de serviço público de ensino envolvendo crianças e adolescentes, os quais, a julgar pelo
ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE,
têm prioridade absoluta na precedência de atendimento aos serviços públicos ou de relevância pública (art.4º do ECA), motivo pela qual os servidores da rede pública de ensino não podem frustar o direito da população infanto-juvenil, ao menos, sem formular plano de atendimento inadiável a comunidade.

Portanto, incumbe aos grevistas cumprir os parâmetros fixados na Lei de Greve, sob pena de abusividade do movimento, o que ocorre no caso em tela.

Isto porque, a comunicação prévia do movimento de greve deve revestir-se de formalismo, devendo necessariamente conter a justificação da causa, o lapso de paralisação das atividades, além de aclarar a forma do atendimento emergencial no período do movimento paredista.

In casu, pelo que se denota, não foi assumido nenhum compromisso pelo
SINTEP-MT
no sentido de manter em atividade professores suficientes à prestação em caráter regular e contínuo de urgência, a exemplo das
creches e escolas de ensino fundamental.

Pelo contrário, há fortes indícios de que o SINTEP vem utilizando a prática denominada “piquete”, impedindo os professores que não aderiram à greve de exercer suas funções de ministrar suas aulas, bem como ameaçando pais e professores no sentido de adesão à greve, conforme Boletins de Ocorrência de fls.20/31 - IDs 816142/8161846, portanto, prejudicando, por via oblíqua, o direito à Educação dos alunos da Rede Estadual de Ensino, o que evidencia de forma patente a probabilidade de direito e a relevância da fundamentação.

E não é só isso. Há de se ponderar que a paralisação integral dos professores implica em prejuízos de difícil reparação à sociedade, notadamente o atraso no calendário escolar previsto para cumprimento da programação pedagógica do ano letivo, colocando em risco a formação educacional.

Se não bastasse, consoante exegese do
art. 3º da Lei 7.783/89
, o movimento paredista deve ser antecedido por negociações com a classe patronal, momento em que lhe compete apresentar as pretensões não atendidas; todavia, no caso dos autos verifica-se que não houve encontro entre as partes, assim, entendo que se trata de abuso do direito de greve, tal como previsto no art. 14, do diploma em comento, vejamos:

“Art. 14 Constitui abuso do direito de greve a inobservância das normas contidas na presente Lei, bem como a manutenção da paralisação após a celebração de acordo, convenção ou decisão da Justiça do Trabalho. ”

Sobre o tema, confira os seguintes julgados do Tribunal Superior do Trabalho e deste Tribunal:

"GREVE – ATIVIDADE ESSENCIAL – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AOS USUÁRIOS – CONSEQÜÊNCIA – DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE FORMAL – Em se tratando de greve em atividade essencial, as partes em conflito devem assegurar a prestação de serviços indispensáveis às necessidades inadiáveis da população, entre as quais, indiscutivelmente, se insere o atendimento à saúde, como expressamente definido pelo parágrafo único do art. 11 da Lei nº 7783/89. O legislador, ao disciplinar o direito de greve nas atividades essenciais, impôs, como requisito para o seu regular exercício, a prévia comunicação dos usuários, com antecedência mínima de 72 horas, como expressamente estatuído no artigo 13 do referido diploma legal. Não tendo sido atendido esse requisito formal, legalmente exigido, a consequência é a declaração de abusividade da greve, consoante expressamente dispõe o artigo 14, caput, da Lei nº 7783/89. Recurso ordinário parcialmente provido." (
TST – RODC 723697 – SDC – Rel. Min. MILTON DE MOURA FRANÇA – DJU 27.09.2012).

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DEGREVE C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – GREVE DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CANARANA – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI Nº 7.783/89 RECONHECIDA PELO STF – FRUSTRAÇÃO DAS NEGOCIAÇÕES COLETIVAS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO PACÍFICA DO CONFLITO (...) 4. Verificando-se que não foram atendidos, no caso concreto, os requisitos relativos ao exaurimento das tentativas de negociação coletiva e à prestação dos serviços mínimos e suficientes ao atendimento das atividades inadiáveis da comunidade, previstos nos arts. 3º e 11, da Lei nº 7.783/89, é de se reconhecer a ilegalidade do movimento grevista, nos moldes do art. 14 da Lei nº 7.783/89
. (...)” (TJ/MT. Pet, 71083/2011, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Tribunal Pleno, DJe 19/02/2014)

Portanto, em função do requerido não ter cumprido com os requisitos estabelecidos na Lei nº 7.783/89 para a deflagração do movimento paredista, não há dúvida de que a respectiva greve é ilegal e abusiva.

Por fim, a despeito da possibilidade de eventual desconto dos dias não trabalhados, e não compensados, não se reveste de qualquer ilegalidade, visto que a paralisação, nos termos do
artigo 7º da Lei de Greve
(Lei nº 7783/89), suspende o contrato de trabalho.

Inclusive, este é o entendimento do STJ:

“
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que é legítimo o ato da Administração que promove o desconto dos dias não- trabalhados pelos servidores públicos participantes de movimento paredista,
diante da suspensão do contrato de trabalho, (...)
salvo a existência de acordo entre as partes para que haja compensação dos dias paralisados
.”(
STJ - AgRg no REsp 1450265/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 06/08/2014).
Grifei
.

Assim, salvo eventual acordo para reposição dos dias parados, não há que se falar em obrigação de pagamento dos dias parados.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 e Súmula nº 568 do STJ,
JULGO PROCEDENTE
a Ação Civil Pública de Obrigação de Não Fazer com Pedido de Tutela de Urgência nº 1008368-37.2019.8.11.0000 para declarar ilegal e abusivo o movimento grevista em questão, com permissão de eventual desconto de dias não trabalhados pela adesão à greve, ressalvada a possibilidade de acordo de compensação.

No mais, condeno a parte requerida no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa corrigido.

P. I. C.

Cuiabá, 02 de março de 2020.-

Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Relatora”.
Grifei
.

Portanto, conforme se denota, de fato houve o julgamento
ultra petita
, já que o
ESTADO DE MATO GROSSO
requereu no seu pedido inicial
tutela provisória de urgência
para determinar que o Sindicato se abstenha de praticar quaisquer condutas caracterizadas como piquetes e que impeçam a entrada de Servidores e Alunos nas Escolas Estaduais, ou que de alguma forma impossibilite o pleno exercício das atividades dos Servidores que não aderiram ao movimento de greve, sob pena de pagamento de multa diária no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), posteriormente, aumentada para R$20.000,00 (vinte mil reais).

E, no mérito, requereu a procedência da ação para a confirmação
da tutela de urgência
, de modo a fixar a
obrigação de não fazer ao Sindicato
, para que o Sindicato se abstenha de praticar qualquer conduta configuradora de “piquetes”.

Já a decisão monocrática recorrida
JULGOU PROCEDENTE
a
Ação Civil Pública de Obrigação de Não Fazer com Pedido de Tutela de Urgência nº 1008368-37.2019.8.11.0000
para
declarar ilegal e abusivo o movimento grevista em questão, com permissão de eventual desconto de dias não trabalhados pela adesão à greve, ressalvada a possibilidade de acordo de compensação
.

É cediço que o Juiz está adstrito ao pedido e não pode, nos termos da normal processual, conhecer de questões que não foram suscitadas pelas partes, bem como lhe é vedado decidir
aquém
(
citra
ou
infra petita
),
fora
(
extra petita
), ou
além
(
ultra petita
) do que foi pedido. Apesar disso, eventual excesso verificado no julgado não acarreta, por si só, a sua nulidade, sendo viável sua adequação aos limites do pedido.

Com efeito, deve o julgamento ser adequando aos limites do pedido, já que a questão sobre a legalidade ou não da greve, com o consequente descontos dos dias paralisados, está sendo discutida na
Ação Civil Pública
nº 1008712-18.2019.8.11.0000
da Relatoria da eminente
Desa. MARIA EROTILDES KNEIP
, ainda pendente de julgamento (
www.tjmt.jud.br
).

No tocante às demais questões, quais sejam, a inépcia da inicial, sob o argumento de que da narração dos fatos não decorre logicamente o pedido, bem como a alegação de que em momento algum descumpriu ordem judicial a justificar a ação de obrigação de não fazer, o agravante se limitou à reprodução dos fundamentos da decisão agravada, além de trazer os mesmos argumentos trazidos anteriormente para rebater os aludidos “piquetes”.

Ademais, muito embora o agravante afirme que não realizou “piquetes” em frente das escolas, certo é que provas trazidas aos autos demonstraram de forma cabal que houve manifestação em frente das escolas, inclusive os Boletins de Ocorrência registrados por alguns professores denunciaram

o evidente abuso do exercício do direito de greve (
ID nº 8161843
).

No mais, com relação aos piquetes, vale reiterar que decisão monocrática se encontra devidamente fundamentada e a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática neste ponto.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao presente Agravo Interno (
ID nº 42187960
), por consequência, fica decotado da decisão monocrática a parte em que

d
eclarou ilegal e abusivo o movimento grevista em questão, com permissão de eventual desconto de dias não trabalhados pela adesão à greve, ressalvada a possibilidade de acordo de compensação
.

No mais, fica mantida a confirmação da parte em que
julgou procedente
a
Ação Civil Pública de Obrigação de não Fazer com Pedido de Tutela de Urgência
nº 1008368-37.2019.8.11.0000,
para confirmar a tutela de urgência de
ID nº 8228581
, de modo que o Sindicato se abstenha de praticar quaisquer condutas caracterizadas como “piquetes” e que impeçam a entrada de Servidores e Alunos nas Escolas Estaduais, ou que de alguma forma impossibilite o pleno exercício das atividades dos Servidores que não aderiram ao movimento de greve, sob pena de pagamento de multa diária no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como condenou
a parte requerida no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa corrigido.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2020